Tribunal: TJPA
Processo: 0809749-70.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809749-70.2021.8.14.0401

APELANTE: GEORGETE DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. 10 (DEZ) MESES DE DETENÇÃO. RECORRENTE COM MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
. ART. 115, DO CP.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, IV, DO CP
.
MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

à unanimidade, em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, VI c/c at. Art. 110, § 1º, art. 115, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0809749-70.2021.8.14.0401

13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: GEORGETE DOS SANTOS BARBOSA

ADVOGADOS: ANTÔNIO REIS GRAIM NETO, OAB/PA 17.330 E BHRENNA MEDEIROS, OAB/PA 28.906

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GEORGETE DOS SANTOS BARBOSA,
em face de sentença prolatada na data de 07/11/2022, pelo
Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém,
que a condenou nas
sanções previstas no art.
2.º, inciso II, da Lei n.º 8.137/1990 (
deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos), fixando-lhes a pena de 10 (dez) meses de detenção e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do lançamento do crédito tributário.

A denúncia foi recebida na data de 23 de novembro de 2021.

Em suas
razões recursais
(09/03/2023), requer a absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria, e; a revisão da dosimetria da pena com a superação da Súmula 231, do STJ e aplicação da circunstância atenuante da maioridade relativa, bem como, a retirada da majorante pelo delito continuado.

Em sede de
contrarrazões
(31/05/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (17/07/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento
.

Petição da defesa (09/05/2024) arguindo o reconhecimento da prescrição.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Antes da análise do mérito recursal, vislumbro nos presentes autos questão prejudicial que há de ser reconhecida, por se tratar de matéria de ordem pública. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva, diante da pena em concreto aplicada à apelante, de apenas 10 (dez) meses de detenção, consoante sentença condenatória.

A pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, ex vi legis:
“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Esse dispositivo é complementado pela orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses de detenção
e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto,
o prazo prescricional a ser considerado inicialmente corresponderia a 3 (três) anos, porém,
tendo em vista que a ré tinha maisd e 70 (setenta) anos na data da publicação da sentença, o que, de acordo com o art. 115 do CPB leva o prazo prescricional a correr apenas pela metade (que no caso é de um ano e meio, ou dezoito meses), e que foi até superado, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal.

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
”

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

“Art. 115.

São reduzidos de 1/2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era,
ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos,
ou,
na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

A sentença penal condenatória foi assinada na data de 7 de novembro de 2022.

Posto que a acusação não recorreu, e o
decisum
transitou em julgado para si, iniciou-se o prazo de prescrição, de acordo com a pena aplicada e o fato de a recorrente ter mais de 70 (setenta) anos, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de ano e meio, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, VI c/c at. Art. 110, § 1º, Art. 115, todos do CP.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO
em decorrência da extinção da punibilidade de
GEORGETE DOS SANTOS BARBOSA,
ante a ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão intercorrente quanto ao crime que lhe foi imputado na denúncia, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso VI, 110, §1º, 115, todos do CP
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/06/2024